Tribunal: STF
Processo: HC 246842
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 193.338/MA, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTS. 171, § 3º, E 313-A, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PERTINENTE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento do processo pela via do recurso em habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas se emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese.



    2. O Tribunal de origem ressaltou que não houve a alegada manipulação dos dados das Estações Rádio Base (ERB's), mas, sim, uma interpretação equivocada realizada no relatório que embasa a denúncia, bem como afirmou que há outros elementos de prova que justificam o prosseguimento do feito.



    3. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 10, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    A prova pré-constituída, Laudo Pericial nº 2889/2022-INC/DITEC/PF (DOC. 01), constatou que o Relatório Parcial de Análise de E-mail’s nº 03/2016 – NIP/SR/MA (ID 308647022) foi produzido de forma incompatível com a verdade fática. Portanto, em virtude da quebra da cadeia de custódia esse documento deve ser desentranhado dos autos a fim de não prejudicar a defesa do Paciente e a lisura da ação penal.



    A alteração dos dados das ERB’s é incontroversa, tendo em vista que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece que houve “uma interpretação equivocada realizada no relatório que embasa a denúncia” (DOC. 01).



    A cognição limitada do Habeas Corpus não permite dilação probatória, porém a dilação probatória não pode ser confundida com o contexto da análise da prova (pré-constituída) e no caso em análise a interpretação das Estações Rádio Base - ERB’s dada pelo Agente Patrick Eduardo Moreira Magalhães em nome da Polícia Federal foi reconhecidamente diferente do que efetivamente aconteceu na realidade, como reconhecido pelo Laudo Pericial (DOC. 02) e pelo Superior Tribunal de Justiça (DOC. 01).



    No Laudo de Perícia Criminal Federal nº 2889/2022-INC/DITEC/PF (DOC. 02) e possível constatar que o Agente de Polícia, na elaboração do Relatório Parcial de Análise de E-mail’s nº 03/2016 – NIP/SR/MA (ID 308647022), alterou os dados das ERB’s e quando era conveniente para a acusação afirmava que a localização do Paciente era aquela do terceiro que compartilhava a ligação.



    Na prova pré-constituída, um dos quesitos realizados foi: Se após análise dos dados originais encaminhados pela Operadora TIM, e possível afirmar a veracidade dos dados constantes nas páginas 27/35, 28/35 e 32/35, do ‘Relatório Parcial de Análise de E-mail no 03/2016 NIP/SR/PF/MA’, ou existem incongruências?



    A partir desse quesito, os peritos constataram que o paciente Danilo não esteve em Pinheiro/MA no período indicado e só esteve em Chapadinha/MA nos dias 24/01/2015 e 11/02/2015, sendo que o dia 24 foi um sábado, conforme pode ser observado a seguir:



    [...]



    Essa alteração dos dados embasou a alegação de que o servidor não estava cumprindo a sua carga horária e consequentemente fraudou o ponto eletrônico. Logo, a alteração fática dos dados das ERB’s realizadas no Relatório, demonstrada no Laudo de Perícia Criminal Federal nº 2889/2022-INC/DITEC/PF (DOC. 01) caracteriza violação a cadeia de custódia, acarretando a inadmissibilidade dessa prova ilegítima (doc. 1, pp. 2-3).



    Nesse contexto, assevera:



    Diante dessa situação, em virtude da omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato requer o reconhecimento da nulidade do Relatório Parcial de Análise de E-mail’s nº 03/2016 – NIP/SR/MA (ID 308647022) que está incompatível com a realidade nos termos do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 2889/2022-INC/DITEC/PF (DOC. 02), bem como com o fundamento da Sexta Turma do STJ, portanto, o referido relatório deve ser desentranhado (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    a) A concessão de ordem liminar para suspender o andamento da ação penal nº 1006723-78.2018.4.001.3700;



    b) A intimação dos impetrantes quanto a data do julgamento, para que realizem sustentação oral; e



    c) No mérito, o reconhecimento da omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato na confecção do Relatório Parcial de Análise de E-mail’s nº 03/2016–NIP/SR/MA (DOC. 03) e consequentemente o seu desentranhamento dos autos da ação penal (doc. 1, p. 5).



     



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.



    Conforme exposto na decisão atacada, o trancamento do processo-crime pela via do recurso ordinário em habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas se emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade do fato e a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese.



    O acórdão impugnado está assim fundamentado:



    Ao contrário do alegado pela defesa, não se está diante de manipulação dos ERB´s a ensejar a conclusão de ilicitude da prova questionada.



    Trata-se, ao que parece, de interpretação equivocada realizada no relatório que embasa a denúncia, fato que, em princípio, não se confunde com prova ilícita a justificar o seu desentranhamento, mas sim a correta valoração pelo juiz da causa.



    Além disso, fato é que o feito de origem se encontra em regular e avançada marcha processual (fase instrutória) rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo que os questionamentos da defesa do paciente serão objeto de aferição no momento da prolação da sentença.



    Com efeito, conforme ressaltado pelo MPF em primeira instância, trata-se de ação penal ajuizada em 11/09/2017, com denúncia recebida em 21/02/2018, já tendo sido ouvidas 05 (cinco) das 10 (dez) testemunhas de acusação, além de 03 (três) das 09 (nove) testemunhas indicadas pela Defesa.



    Ademais, todos os elementos de prova serão analisados conjuntamente com os demais contidos nos autos, também sendo possível, assim se entender o d. Juízo a quo, ouvir os peritos para esclarecimentos adicionais acerca do laudo que atestou a interpretação equivocada, de modo a formar o livre convencimento do Magistrado, no momento da prolação da sentença.



    Em reforço de fundamentação, esclareço, ainda, que o reconhecimento da alegada ilicitude de prova que embasou a denúncia requer o exame aprofundado do acervo probatório da ação penal, o que é vedado na via eleita.



    Por fim, necessário transcrever trecho de manifestação ministerial em primeira instância, que indica a existência de outros elementos de prova que justificam o regular andamento da ação penal de origem, a saber (ID n. 1471437880):



    [...]



    Nessa linha, no tocante a esse período de ausência esporádica, importa observar que as constatações constantes do novo laudo somente apontam para a impossibilidade de se afirmar a presença do réu em tais localidades, nas datas analisadas, que, de fato, foram indicadas na denúncia.



    Mas, isso não quer dizer que o réu, ainda que não estivesse nas cidades apontadas nos períodos indicados, ou mesmo em datas outras nesse mesmo período, estivesse regularmente prestando serviços à Superintendência Regional da Polícia Federal, local de sua lotação.



    Isso porque, constam do acervo probatório diversas outras provas que dão conta de sua ausência ao serviço nos períodos indicados, ainda que não na forma constatada no Relatório Parcial de Análise de Emails n. 03/2016-NIP/SR/MA.



    De fato, conforme se observa, a nova perícia tratou de todas as datas especificadas na denúncia, afastando a presença do réu nas localidades de Chapadinha/MA nas datas de 22.12.14, 19.01.15, 20.01.15, 27.01.15, 02.02.15, 11.02.15, 12.02.15, 20.02.15, 24.02.15, 09.03.15, 24.03.15 e 25.03.15, e de Pinheiro/MA em 06.11.14, 12.11.14, 28.11.14, 29.11.14, 01.12.14 e 22.12.14.



    Não se pode perder de vista, contudo, que o acervo probatório que acompanha a inicial acusatória é mais amplo, abrangendo também datas outras de ausência ao serviço, tanto no período em que tal ausência era esporádica, como também no período em que se tornou diuturna.



    Assim é que, em apertada síntese, foram indicados e acostados à denúncia notícia jornalística, publicação em rede social, informações policiais dando conta de sua ausência ao stand em construção ou ao grupo técnico para o qual estava designado, presença, por meio de registro de sobrevoo, à cidade de Codó/MA, registro de localização na sede da SEJAP no período de ausência diuturna, qual seja 01/04/2015 a 20/07/2015, bloco de notas, demais relatórios de análise de emails constantes dos autos, declarações de empresário dando conta de que seria o réu o responsável pela empresa ETECH, e, ainda, diálogo obtido em quebra de sigilo telefônico donde afirmou, expressamente, estar na SEJAP, efetivamente, desde 06.03.15.



    Sobre essa parte do acervo, tudo permanece hígido.



    Registre-se que, apesar de afirmado pela defesa, não há no novo laudo qualquer notícia de má-fé ou manipulação indevida dos dados pelo perito Patrick Eduardo Moreira Magalhães, mas, tão somente, a constatação de uma interpretação equivocada, que inclusive precisou ser confirmada junto ao GRAOP/TIM pelos novos peritos (fls. 2.910-2.912 - grifamos).



    Como se vê, o Tribunal de origem ressaltou que seria prematuro o trancamento da ação penal instaurada, já que não houve a alegada manipulação dos dados das Estações Rádio Base (ERB's), mas, sim, uma interpretação equivocada realizada no relatório que embasa a denúncia, bem como asseverou haver outros elementos de prova que justificam o prosseguimento do processo-crime.



    Para se acolher as alegações defensivas de que não houve equívoco, mas sim a manipulação intencional a fim de prejudicar o Paciente (fl. 2.977) e de que não há outros elementos para embasar a inicial acusatória seria necessário o amplo revolvimento fático-probatório dos autos, o que é incabível na estreita via do recurso ordinário em habeas corpus.



    [...]



    De fato, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie, valendo ressaltar que, no curso da instrução processual, poderá a Defesa demonstrar a veracidade das suas alegações.



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 2-6 — grifei).



    Vê-se, portanto, que, dentro dos limites de cognição exigidos para esse momento de instrução processual, o Magistrado de primeira instância e os Tribunais subsequentes fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria a partir de todos os elementos de provas produzidos até então, e não apenas com base no relatório pericial impugnado neste habeas corpus.



    Conforme decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para denegar a ordem de habeas corpus, “não houve a alegada manipulação dos dados das Estações Rádio Base (ERB's), mas, sim, uma interpretação equivocada realizada no relatório que embasa a denúncia, bem como asseverou haver outros elementos de prova que justificam o prosseguimento do processo-crime”.



    Com efeito, não sendo o caso de prova ilícita, tal como disposta no art. 157 do Código de Processo Penal, a justificar o seu desentramento dos autos, não é possível afirmar, desde já, quais provas serão utilizadas pelo Magistrado de primeiro grau para proferir a sentença, seja ela absolutória ou condenatória.



    Assim, apesar de a defesa não postular o trancamento da ação penal — como fez no recurso antecedente —, mas apenas o desentranhamento do referido Relatório Parcial de Análise n. 3/2016–NIP/SR/MA, as suas alegações, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu.



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PECULATO APROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.914 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (HC 192.883/RJ, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/10/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL HÁBIL A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSCUTIO CRIMINIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DE USO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância originária que, reconhecendo presentes os requisitos do art. 41 do CPP, determina o recebimento da exordial acusatória.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    4. Na fase embrionária em que o feito se encontra não se revela possível, notadamente na via eligida, aferir o aventado “dolo de uso” que tornaria a conduta atípica.



    5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    6. Agravo regimental desprovido (HC 182.916 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/9/2020).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator